Tribunal: TJSP
Processo: 1023899-17.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ção de obrigação não fundamentada na ACP. Recurso distribuído inicialmente à 14a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. ACHILE ALESINA, que não conheceu do recurso e determinou a redistribuição.

Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, §1o, da Resolução n.o 623/2013 - Dúvida de competência suscitada - Recurso não conhecido e conflito negativo suscitado.
(TJSP; Apelação Cível 1023899-17.2016.8.26.0562; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

08/07/2020

Ementa:

Competência. Necessidade de instaurar o conflito negativo. Equivocada distribuição como se a 4a Câmara de Direito Privado fosse preventa. Prevenção concretizada para recursos conectados com a ação civil pública instaurada para condenar a Telefônica a pagar valores da participação acionária por contratos de expansão.

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de complementação de

Ementa:

Competência. Necessidade de instaurar o conflito negativo. Equivocada distribuição como se a 4a Câmara de Direito Privado fosse preventa. Prevenção concretizada para recursos conectados com a ação civil pública instaurada para condenar a Telefônica a pagar valores da participação acionária por contratos de expansão.

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de complementação de obrigação não fundamentada na ACP. Recurso distribuído inicialmente à 14a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. ACHILE ALESINA, que não conheceu do recurso e determinou a redistribuição.

Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, §1o, da Resolução n.o 623/2013 - Dúvida de competência suscitada - Recurso não conhecido e conflito negativo suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1023899-17.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
ARNALDO PAZETTI, são apelados TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA
TELEBRÁS e TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1023899-17.2016.8.26.0562 - Santos
VOTO No 79844
APELAÇÃO CÍVEL No 1023899-17.2016.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DARIO GAYOSO JÚNIOR
APELANTE: ARNALDO PAZETTI
APELADOS: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRÁS E TELEFÔNICA
BRASIL S/A
Competência. Necessidade de instaurar o conflito negativo.
Equivocada distribuição como se a 4a Câmara de Direito Privado
fosse preventa. Prevenção concretizada para recursos conectados
com a ação civil pública instaurada para condenar a Telefônica a
pagar valores da participação acionária por contratos de expansão.
Apelação interposta contra sentença proferida em ação de
complementação de obrigação não fundamentada na ACP. Recurso
distribuído inicialmente à 14a Câmara de Direito Privado, sob a
relatoria do Des. ACHILE ALESINA, que não conheceu do recurso
e determinou a redistribuição.
Matéria de competência das Subseções Segunda e Terceira,
compostas pelas 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos
do art. 5o, §1o, da Resolução n.o 623/2013 - Dúvida de competência
suscitada - Recurso não conhecido e conflito negativo suscitado.
Vistos.
A 4a Câmara de Direito Privado foi declarada competente em
conflito positivo de competência solucionado pelo Grupo Especial do Direito
Privado, devido a ter sido a unidade que proferiu o Acórdão na ação civil pública
promovida pelo Ministério Público contra a Telefônica Brasil S.A. O referido voto foi
redigido pelo Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e confirma o dever da
Telefônica de pagar as participações acionárias a todos aqueles que adquiriram
linha telefônica em plano de expansão, porque os contratos prometiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1023899-17.2016.8.26.0562 - Santos
participações acionárias.
Em virtude disso, foi enviada para esta 4a Câmara a presente
apelação, ajuizada por ARNALDO PAZETTI e relacionada a pedido de
complementação de obrigação fundado em contratação de plano de expansão. A
ação foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do
CPC, por ilegitimidade ativa. Inconformado, recorre o acionante afirmando constar
dos autos elementos aptos a propiciar a exibição pretendida. Pede a reforma da
decisão, com a inversão do ônus da prova e a procedência da demanda.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 344/530).

É o relatório.
Após detida análise destes autos, fica claro que, ao contrário
do afirmado, não há a alegada prevenção, uma vez que a fundamentação da lide
não faz referência à ação coletiva para a qual este Relator ficou prevento. Houve
um equívoco devido a milhares de recursos que são encaminhados a esta Câmara
por conta da multiplicidade de pedidos de liquidação da sentença condenatória
emitida contra a Telefônica. Não há, porém, vínculo jurídico entre as demandas.
Ao mencionar a ação coletiva (fls 15), o autor apenas o fez com o intuito de
demonstrar que, em demanda diversa, ajuizada pelo Ministério Público, foi
determinada a mesma exibição pleiteada nestes autos, razão pela qual entende
que eventual negativa nesse sentido ensejaria tratamento diferenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1023899-17.2016.8.26.0562 - Santos
Como cediço, a categorização jurídica ou a subsunção dos
fatos ao direito aplicável deve estar rigorosamente assentada nos fatos
narrados e nas pretensões deduzidas pelas partes litigantes, sendo defeso
ao julgador conceder a elas mais, menos ou fora dos parâmetros trazidos na
inicial.
Ademais, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo reconhece que é a causa petendi que define a competência
interna (art. 100), de modo que mesmo que, eventualmente, haja menção, em
réplica, à ACP, não fica alterada a base jurídica em que se fundamentou o pedido,
tratando-se de mera tentativa de inovar a demanda já proposta e devidamente
estabilizada.
Não há, assim, prevenção deste Relator, mas sim do
Desembargador ACHILE ALESINA, a quem foi originalmente distribuído o recurso
(fls. 535), em razão do disposto no art. 105 do Regimento Interno desta Corte, uma
vez que a apelação interposta visa a reforma da sentença que julgou demanda
individual promovida pelo autor, que apresentou pedido de complementação de
obrigação que, embora tenha como fundamento a contratação de plano de
expansão, não possui amparo na ação civil pública que gerou a prevenção desta
4a Câmara.
A competência para julgamento do presente recurso é,
preferencialmente, de uma das Câmaras pertencentes à Subseção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1023899-17.2016.8.26.0562 - Santos
Privado II e III, nos termos do art. 5o, §1o, da Resolução no 623/13 (Art. 5a. A Seção
de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente,
cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída
por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas: [...]§ 1o. Serão da competência preferencial e
comum às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras,
as ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito
Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de
prestação de serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e
telefonia).
Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação tirada de ação de
adimplemento contratual cumulada com exibição de documentos movida em face
da Telesp objetivando diferenças de ações decorrentes de aquisição de linha
telefônica com cláusula de participação financeira compensada com subscrição de
ações. Ações objetivadas e seus dividendos originados de contrato de participação
financeira para expansão dos serviços de telefonia. Competência preferencial das
Subseções de Direito Privado II e III (11a a 38a Câmaras). Dúvida procedente, para
afirmar competente a Câmara Suscitada (25a Câmara). (Relator(a): João Carlos
Saletti; Comarca: Vinhedo; Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Data do julgamento: 23/05/2013; Data de registro: 23/05/2013)
Ressalte-se que, mesmo em casos nos quais a parte
autora inova a tese que fundamenta a ação e menciona a ACP apenas em grau
de apelação, o Órgão Especial reiterou que inexiste a prevenção desta
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1023899-17.2016.8.26.0562 - Santos
“Conflito de competência entre a 4a e a 38aCâmaras de Direito
Privado. O julgamento dos recursos oriundos de ações que visam ao
adimplemento dos contratos de participação financeira para expansão dos serviços
de telefonia compete às Câmaras integrantes das Subseções II e III de Direito
Privado (11a a 38a).Exegese do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/13. Além disso,
tratando-se de ação que não faz referência a procedimento preparatório para
cumprimento do v. acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100,nãohácomoestabelecer a prevenção da 4a Câmara de
Direito Privado. Conflito de competência procedente, para declarar competente a
38a
Câmara
de
Direito
Privado.”
(Conflito
de
Competência
no
0006096-70.2019.8.26.0000. DJ de 11.3.2019).
Assim, e mesmo que, eventualmente, tenha sido feita menção
à ação civil pública (o que, como esposado, não altera a lide já objetivamente
estabilizada e julgada de acordo com os fundamentos da inicial), ou que as razões
de apelação tratem da ACP (o que, se o caso, levou em conta a defesa da
fundamentação da sentença recorrida), o recurso ora em pauta refere-se a
questão totalmente diversa, pelo que não resta outra alternativa senão suscitar
conflito negativo de competência.
Ante o exposto, não se conhece do recurso e suscita-se
conflito de competência, encaminhando-se para deliberação do ilustrado Grupo
Especial das Câmaras de Direito Privado.
ENIO ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1023899-17.2016.8.26.0562 - Santos
Relator